Tribunal: TJPA
Processo: 0004095-03.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004095-03.2015.8.14.0028

APELANTE: DIASORIN LTDA, MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA, DIASORIN LTDA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DO ATESTE DOS AGENTES PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO OBJETO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA DIASORIN LTDA. CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com a ação intentada, postulou a empresa Diasorin Ltda. a condenação do Município de Marabá ao pagamento da quantia atualizada de R$355.542,93 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), decorrente de execução de contratos administrativos não pagos.

2.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ.

2.1.

Sobre o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública é de se destacar que o artigo 700, § 6º, do CPC, consigna tal possibilidade.

2.2.

No caso vertente, extrai-se da peça vestibular que a recorrente/autora instruiu a demanda com Contratos Administrativos, Notas Fiscais indicando valor certo e devido pela municipalidade. Assim, descabe acolher a tese de ausência dos requisitos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2.3.

Ademais, quanto à inexistência de prestação do serviço materializado na Nota Fiscal nº 000023557 (id. 1615544, pág. 2), extrai-se do caderno digital que o referido documento foi devidamente empenhado e atestado por servidor competente em 3/12/2012, conforme se afere das provas dos autos.

2.4.

Nesse cenário, tem-se que a despesa foi devidamente liquidada, ou seja, aferiu-se o cumprimento do objeto da Nota Fiscal referente ao Contrato Administrativo nº 202/20.12/ATA/PMM (id. 1615544, págs. 16/21), satisfazendo-se, portanto, a exigência prevista no artigo 63, § 1º e 2º da Lei nº 4.320/64.

2.5.

Sobremais, quanto à atualização do valor da nota fiscal, vale destacar que tal ponto não foi objeto de impugnação aquando da apresentação dos embargos monitórios pelo recorrente/réu, já que o ente público se limitou em impugnar os cálculos apresentados sem, contudo, indicar o valor correto ou apontar os parâmetros de atualização.

3.

DA APELAÇÃO ADESIVA.

3.1.

Em conformidade com o artigo 58 da Lei nº 4.320/64, entende-se que a nota de empenho emitida por agente público se constitui documento extrajudicial por ser dotada dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal do fornecimento do produto ou da prestação do serviço.

3.2.

No caso vertente, ressoa incontroverso que ambas as partes celebraram os Contratos Administrativos nºs. 177/2.011/CPL/PMM (id. 1615544, págs. 6/8) 299/2.012/ATA/PMM (id. 1615544, págs. 9/13) e 502/2.012/ATA/PMM (id. 1615544, págs. 16/20), tendo todos por objeto a aquisição de kits reagentes para unidade específica.

3.3.

Sobressai, ainda, que foram expedidas as Notas Fiscais nº 15607, no valor de R$33.340 (trinta e três mil e trezentos e quarenta reais) (id. 1615543, págs. 27); NF nº 18328, no valor de R$53.099,00 (cinquenta e três mil e noventa e nove reais) (id. 1615543, pág. 29) e NF nº 15671, no valor de R$70.187,00 (setenta mil e cento e oitenta e sete reais) (id. 1615543, pág. 31), destacando-se que, apesar de não ter havido o empenho, todos os documentos foram devidamente atestados pelos agentes públicos competentes, conforme se afere dos autos.

3.4.

Assim, considerando-se que a liquidação da despesa pública é a etapa através da qual se verifica o implemento da obrigação, aferindo-se direito adquirido pelo credor, tomando por base os títulos comprobatórios do referido crédito, observa-se que os documentos apresentados pela recorrente/autora preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo, desse modo, que se falar em nulidade da execução.

4.

Apelo do Município de Marabá conhecido e desprovido. Apelo da empresa Diasorin Ltda. conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer de ambos os recursos interpostos, dando provimento àquele intentado pelo empresa Diasorin Ltda. e negando provimento ao interposto pelo Município de Marabá, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e seis do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO interpostos pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ e DIASORIN LTDA., respectivamente, visando à reforma da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, proc. nº 0004095-03.2015.8.14.0028, julgou procedente em parte o pedido formulado.

Em suas razões (id. 1615553, págs. 1/13), após discorrer sobre a tempestividade, historia o recorrente/réu que a recorrente/autora ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a receber o valor de R$355.542,93 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos) com supedâneo em Contrato de Fornecimento de Kits Reagentes para o Centro de Testagem e Aconselhamento do ora apelante.

Esclarece o recorrente/réu que a juíza de origem acolheu em parte os embargos monitórios e julgou procedente em parte o pedido da recorrente/autora, reconhecendo como exigível o título materializado em Nota Fiscal registrado sob o nº 000023557, com valor atualizado equivalente a R$165.046,95 (cento e sessenta e cinco mil, quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Apresenta fundamentos a respeito da inadequação do procedimento, dizendo que não se vislumbra a presença de documento escrito na forma do artigo 700 do CPC, devendo o procedimento ser extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485 do CPC.

Aduz razões acerca da falta de documento comprobatório do crédito, uma vez que não houve a satisfação do artigo 700 do CPC, não havendo certificação, por parte de agente público, de que a mercadoria foi efetivamente entregue.

Alude o recorrente/réu a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço, frisando que o ônus da prova, no caso dos autos, compete a quem alega o fato, por força do artigo 331, I, do CPC e que não houve demonstração da entrega dos bens objeto do contrato.

Alude ainda que a nota fiscal acolhida pela juíza de piso é de R$124.320,00 (cento e vinte e quatro mil e trezentos e vinte reais), sendo que o valor atualizado foi de R$ 165.046,95 (cento e sessenta e cinco mil, quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), sem que houvesse indicação dos índices.

Ao final, postula o recorrente/réu o conhecimento do apelo e o seu total provimento, reconhecendo-se a necessidade de extinção da ação originária sem resolução de mérito ou que se reconheça a ausência de comprovação do crédito alegado ou, em caso de manutenção da sentença, a utilização dos índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE nº 870.947.

Em suas contrarrazões (id. 1615556, págs. 1/21), a recorrida/autora rebate as alegações aduzidas pelo recorrente/réu.

Sobreveio recurso adesivo (id. 1615557, págs. 1/17), tendo a recorrente/autora, após breve explanação dos fatos, apresentado fundamentos a respeito do cabimento da ação monitória, dizendo que a ação originária foi instruída com documentos comprobatórios do crédito alegado e que as notas fiscais foram devidamente atestadas pelo agente público competente.

Discorre que que houve a satisfação do que consta no artigo 700 do CPC.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Alude que foram colacionados os Contratos Administrativos nºs 177/2.011/ CPL/PMM, 299/2.012/ATA/PMM e 502/2.012/ATA/PMM, comprovando, em suma, a alegação do direito na forma exigida pelo artigo 373, I, do CPC.

Aduz que a nota de empenho prevista nos artigos 58 e 61 da Lei nº 4.320/64 constitui documento expedido por autoridade pública na qual reconhece o direito de pagar quantia certa em favor de alguém.

Afirma que, em relação as notas nºs 000015607 e 000015671, o Contrato Administrativo nº 177.2.011/CPL/PMM previa cláusula específica de indicação de dotação orçamentária, se aplicando idêntico raciocínio à nota fiscal nº 000018328, vinculada ao Contrato Administrativo nº 299/2.012/ATA/PMM.

Requer a recorrente/autora a reforma da sentença, reconhecendo-se como exigíveis as Notas Fiscais nºs 15607, 18328 e 15671, conforma as razões que expõe.

Recurso preparado (id. 1615558, pág. 22).

Em suas contrarrazões ao recurso adesivo (id. 1615559, págs. 3/16), o recorrente/réu argui, após breve explanação dos fatos, a inadequação do procedimento, falta de documento comprobatório do crédito e inexistência de comprovação do objeto constante nas Notas Fiscais nºs 000015607, 000018328 e 000015671.

Ao final, postulou o não provimento do apelo adesivo.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei o retorno dos autos a origem para o julgamento de embargos de declaração pendentes de apreciação (id. 7144385, pág. 1).

Os embargos de declaração referidos foram rejeitados na origem (id. 15205899, págs. 1/2).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 16293036, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo a apreciá-los.

Com a ação intentada, postulou Diasorin Ltda. a condenação do Município de Marabá ao pagamento da quantia atualizada de R$355.542,93 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), decorrente de execução de contratos administrativos que não teriam sido pagos.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Em seu recurso, discorre o ente público a falta de documento comprobatório do crédito, inexistência da efetiva prestação do serviço e, em caso de manutenção da sentença, que a atualização se dê na forma do decidido no RE nº 980.947/STF.

Sobre o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública é de se destacar que o artigo 700, § 6º, do CPC, consigna tal possibilidade. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

Vale destacar que, antes do advento do atual CPC, já se admitia o manejo da ação monitória em face do poder público, conforme consignado na Súmula nº 339 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe “é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”.

No caso vertente, extrai-se da peça vestibular que a recorrente/autora instruiu a demanda com Contratos Administrativos, Notas Fiscais indicando valor certo e devido pela municipalidade. Assim, descabe acolher a tese de ausência dos requisitos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ademais, quanto à inexistência de prestação do serviço materializado na Nota Fiscal nº 000023557 (id. 1615544, pág. 2), extrai-se do caderno digital que o referido documento foi devidamente empenhado e atestado por servidor competente em 3/12/2012, conforme se afere das provas dos autos (id. 1615544, págs. 4/5).

Nesse cenário, tem-se que a despesa foi devidamente liquidada, ou seja, aferiu-se o cumprimento do objeto da Nota Fiscal referente ao Contrato Administrativo nº 202/20.12/ATA/PMM (id. 1615544, págs. 16/21), satisfazendo-se, portanto, a exigência prevista no artigo 63, § 1º e 2º da Lei nº 4.320/64, “verbis”:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Desse modo, havendo a efetiva contraprestação do serviço prestado à Administração pelo particular, impõe-se o respectivo pagamento. Assim, no caso, ante as provas carreadas aos autos, afasta-se a inocorrência da prestação do serviço.

Sobremais, quanto à atualização do valor da nota fiscal, vale destacar que tal ponto não foi objeto de impugnação aquando da apresentação dos embargos monitórios pelo recorrente/réu, já que o ente público se limitou em impugnar os cálculos apresentados sem, contudo, indicar o valor correto ou apontar os parâmetros de atualização.

Por outro lado, os parâmetros estipulados pelo RE nº 980.947/STF dizem respeito às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, não se aplicando ao caso.

Dessa feita, é de ser negado provimento ao apelo do Município de Marabá.

DA APELAÇÃO ADESIVA.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente/autora contra a sentença que não reconheceu a exigibilidade das Notas Fiscais nºs 00015607, 000018328 e 00001671, dado que os respectivos documentos não teriam sido empenhados.

Em conformidade com o artigo 58 da Lei nº 4.320/64, entende-se que a nota de empenho emitida por agente público se constitui documento extrajudicial por ser dotada dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal do fornecimento do produto ou da prestação do serviço. Eis o teor do artigo mencionado:

Lei nº 4.320/64

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da nota de empenho de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto do representante da Administração Pública competente para tal, podendo ser o executor ou fiscal do contrato, do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal de título extrajudicial, lastreada por notas fiscais e notas de empenho. Na sentença, julgou-se extinta a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - No tocante à alegação de negativa de vigência ao art. 61 da Lei n. 4.320/1964, e ao art. 784, II, do CPC/2015, é forçoso esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende que a nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva nota fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço.

III - Entretanto, não basta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Exige-se, também, a comprovação de que estes requisitos estão lastreados nos termos e condições que lhe deram causa, de modo a proteger o interesse público e sua prevalência sobre o direito privado.

IV - Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da nota de empenho e da correspondente nota fiscal de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto pelo representante da administração pública competente para tal (executor ou fiscal do contrato), do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste. Nesse sentido: REsp n. 894.726/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009; REsp n. 1.072.083/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 31/3/2009.

V - Nesse passo, em razão do entendimento adotado nesta Corte Superior, de a nota de empenho emitida por agente público constituir título executivo extrajudicial, necessário se faz que os autos retornem ao Tribunal de origem para verificação se, de fato, houve o recebimento do objeto contratado pela Prefeitura municipal de Mesquita/RJ.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.109.133/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

No caso vertente, ressoa incontroverso que ambas as partes celebraram os Contratos Administrativos nºs. 177/2.011/CPL/PMM (id. 1615544, págs. 6/8) 299/2.012/ATA/PMM (id. 1615544, págs. 9/13) e 502/2.012/ATA/PMM (id. 1615544, págs. 16/20), tendo todos por objeto a aquisição de kits reagentes para unidade específica.

Sobressai, ainda, que foram expedidas as Notas Fiscais nº 15607, no valor de R$ 33.340 (trinta e três mil e trezentos e quarenta reais) (id. 1615543, págs. 27); NF nº 18328, no valor de R$53.099,00 (cinquenta e três mil e noventa e nove reais) (id. 1615543, pág. 29) e NF nº 15671, no valor de R$70.187,00 (setenta mil e cento e oitenta e sete reais) (id. 1615543, pág. 31), destacando-se que, apesar de não ter havido o empenho, todos os documentos foram devidamente atestados pelos agentes públicos competentes, conforme se afere dos autos (id. 1615544, pág. 5).

Assim, considerando-se que a liquidação da despesa pública é a etapa através da qual se verifica o implemento da obrigação, aferindo-se direito adquirido pelo credor, tomando por base os títulos comprobatórios do referido crédito, observa-se que os documentos apresentados pela recorrente/autora preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo, desse modo, que se falar em nulidade da execução.

Sobre a etapa da despesa, disciplina o artigo 63, § 1º, I a III da Lei nº 4.320/64:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

Nesse diapasão, comporta provimento o recurso adesivo para que seja reconhecido como exigíveis os créditos materializados nas Notas Fiscais nºs
15607, 18328 e 15671 no valor atualizado indicado na peça vestibular, dada a ausência de impugnação específica nesse ponto.

DA SUCUMBÊNCIA.

Na hipótese dos autos, considerando-se que não houve arbitramento da sucumbência e, considerando-se que a recorrente/autora se sagrou vencedora em seu intento, considerando-se o provimento da apelação, o recorrente/réu deve ser condenado em verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre a totalidade do valor cobrado na peça vestibular.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Município de Marabá e DOU PROVIMENTO ao recurso da empresa Diasorin Ltda. para, reformando a sentença no ponto, julgar procedente o pedido referente ao cabimento do pagamento dos
materializados nas Notas Fiscais nºs
15607, 18328 e 15671 no valor atualizado indicado na peça vestibular, condenando o ente público ao pagamento de verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre a totalidade do valor cobrado na peça vestibular.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2024